Tribunal: TJDFT
Processo: 0740795-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MODIFICAÇÃO DE GUARDA. ALIMENTOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Admite-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, considerando o entendimento exarado pelo STJ, quando do julgamento do tema 988, segundo o qual o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada.

2. Apesar de a pretensão atinente aos alimentos seguir, em regra, o procedimento especial previsto na Lei n.o 5.478/68, mostra-se possível o processamento do pedido reconvencional de modificação de guarda, quando o feito seguir o procedimento comum em juízo competente para ambos os pedidos, sem prejuízo do emprego das técnicas processuais diferenciadas previstas no rito especial, nos termos do artigo 327, §2o, do CPC, em atenção aos princípios da celeridade, economia e efetividade processual.

3. Recurso conhecido e provido.